Tribunal: TJDFT
Processo: 0710738-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se no feito, considerando o interesse público envolvido, nos termos do artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.